Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-86.2016.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001924-86.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIEL BARROS DOS SANTOS - CPF: 011.714.281-62 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA UNIDADE DOS DIAS-MULTA NO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – QUANTITATIVO IMPOSTO SEM FUNDAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – RECURSO PROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

A
fixação do valor da unidade dos dias-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos exige fundamentação alicerçada na capacidade econômica do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Adriel Barros dos Santos

foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos de reclusão, substituídos por duas penas privativas de liberdade consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa com unidade fixada em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

delituosos
, pela autoria do crime de
Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido
tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 (Ids. 72767004/005).

Inconformado, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
almejando somente que
a fração unitária dos dias multa seja fixada no mínimo legal
em observância à sua hipossuficiência financeira (Id. 72767012).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 72767015).

A PGJ, opina pelo
provimento
do recurso

conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
75693952
):

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por porte ilegal de arma de fogo – Irresignação defensiva –
Almeja a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo
- Sustenta que o valor do dia multa deve ser fixado com base na comprovada condição socioeconômica do réu (artigo 60 do CP) -
Procedência
-
Ausência de fundamentação válida
a justificar a aplicação do valor do dia-multa acima do mínimo legal - Reparo necessário –
Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021